Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-62.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora. Colisão traseira. Engavetamento. Presunção de culpa não elidida. Inteligência do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Nexo causal entre o acidente e os reparos efetuados no veículo evidenciado. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.